Tribunal: TJPA
Processo: 0474685-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0474685-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ROBERTA MORAES DE LIMA, JOHNNATA DA SILVA FREITAS

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0474685-57.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

EMBARGADO/APELANTE: ROBERTA MORAES DE LIMA E JOHNNATA DA SILVA FREITAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA OMISSÃO. SOLENIDADE DE FORMATURA. IMPEDIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS QUE ESTAVAM INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTA FIRMANDO ENTENDIMENTO DE QUE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVERIA SER INTERPRETADO DE FORMA MAIS AMPLIATIVA E EM HOMENAGEM A BOA-FÉ CONSUMERISTA.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que considerou a conduta da empresa ora embargante abusiva e contrária ao código de defesa do consumidor;

II – Analisando o acórdão, percebe-se que inexiste a omissão apontada, tendo em vista que o órgão colegiado firmou posicionamento de que o cerne do litígio estava no dilema acerca da correta interpretação de cláusula contratual, a qual deveria ser interpretada a luz do art. 47 do código de defesa do consumidor;

III – Portando, decorreu-se o julgamento de que o afastamento dos alunos da solenidade se constituiria em conduta lesiva, visto que a cláusula contratual em questão afirmava que os alunos teriam direito a participação em ‘’todos os atos acadêmicos relacionados ao seu curso e/ou sua turma ‘’.

IV – Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0474685-57.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

EMBARGADO/APELANTE: ROBERTA MORAES DE LIMA E JOHNNATA DA SILVA FREITAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA
em face do acórdão que julgou pelo provimento de Apelação Cível interposta por
ROBERTA MORAES DE LIMA
e
JOHNNATA DA SILVA FREITAS.

Naquela oportunidade, julgou-se que a apelada ocorreu em conduta ilícita ao ter obstaculizado a participação dos demandantes em solenidade de formatura. Nesse sentido, considerou-se que a solenidade de formatura que se constituiria em cerimônia que faz parte dos atos inerentes ao serviço prestado e que não poderiam ter sido obstaculizados em face de inadimplemento das partes. Para além disso, condenou-se a empresa ora embargante ao pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante.

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão perante as teses apresentadas tanto em sede de piso quanto no juízo recursal. Nesse sentido, sustenta que fora oferecido as partes ora embargadas a solenidade de colação de grau em secretaria.

Contrarrazões foram apresentadas arguindo a inexistência de vício omisso no ato decisório (ID. 16905014).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0474685-57.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

EMBARGADO/APELANTE: ROBERTA MORAES DE LIMA E JOHNNATA DA SILVA FREITAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão, visto que todo o tema fora levado em consideração através de uma interpretação do contrato firmado entre as partes a luz do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos a parte do voto que deixa evidente que o debate fora considerado para o alcance do entendimento de que a solenidade de formatura deveria ser considerada como parte substantiva dos serviços educacionais prestados:

‘’ De antemão, percebe-se que as duas primeiras teses recursais se relacionam, tendo em vista que ambas exigem que seja interpretado o contrato que estipula as obrigações entre as partes. Por esse caminho, notório que a relação entre litigantes é de consumo de serviços educacionais, fazendo-se necessário a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (...) Por esse caminho, latente que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes (ID. 2448722 - Pág. 2) deve ser interpretado, caso haja obscuridade interpretativa, de maneira mais favorável ao consumidor. Trata-se, sobretudo, da aplicação imediata do art. 47 do CDC/90, que prevê que ‘’as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’’. (...) Eis que, portanto,
a controvérsia entre as partes acerca da correta interpretação da cláusula 27 do contrato entre as partes merece ter uma visão ampliativa
, a qual possibilite a consolidação dos direitos dos consumidores. Dessa forma, nota-se, em dissonância ao compreendido pelo juízo de piso, que a solenidade de colação de grau não se constitui em mero serviço extra comercializado pela instituição financeira, mas como legitima cerimônia constitutiva do término de uma graduação, sendo-lhe exigidas inúmeras referencias sem as quais não poderia ser considerada como solenidade de colação de grau. Desse modo, conforme o teor da cláusula 27 que diz ‘’fica assegurado ao aluno matriculado ou re-matriculado o direito de participar de todos os atos acadêmicos relacionados ao seu curso e/ou sua turma [...]’’, compreende-se que a solenidade de formatura também faz parte dos atos acadêmicos dos quais o consumidor não pode se encontrar tolhido de realizar, inclusive em respeito ao art. 6ª da Lei nº 9.870/99. (...) por essa esteira,
restando evidente que o impedimento dos alunos participarem da cerimônia de solenidade se constitui em ato ilícito, factível o cabimento da indenização pelo abalo moral sofrido
, ainda mais se considerado que o obstáculo se sucedeu em razão de inadimplemento tornado indiretamente público (ID. 2448722), conduzindo em cobrança vexatória vedada pelo art. 42 do CDC/90’’.

Nesse sentido, vê-se que o acórdão se manifestou quanto ao tema e sustentou sua posição conforme as provas apresentadas nos autos. Nota-se, sobretudo, que tal entendimento se embasou afirmando que a cláusula contratual cuja correta interpretação se constituía como o cerne do litígio deveria ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, ampliando-se assim a interpretação possível dos dispositivos contratuais em homenagem a preservação da boa-fé consumerista. Logo, impertinente ao caso a afirmação contida em embargos de que a empresa teria fornecido colação de grau em secretaria, tendo em vista que o acórdão se posicionou de modo a decidir que o posicionamento da rede educacional de restringir a solenidade para alunos adimplentes se configura numa interpretação restritiva do contrato firmado entre as partes, conduzindo-se daí a conduta ilícita e contrária ao Código de Defesa do Consumidor. Portanto, entende-se que a conduta da empresa de apresentar empecilhos para a participação dos alunos na solenidade é contrária a interpretação da cláusula contratual cerne do litígio de forma mais favorável aos consumidores, visto o contrato firmado entre as partes previa aos estudantes ‘’
o direito de participar de todos os atos acadêmicos relacionados ao seu curso e/ou sua turma’’.

Além disso, observa-se que em nenhum momento o acórdão se manifestou de maneira a considerar que o dano moral ocorria de um ‘’inadimplemento tornado completamente público’’. Na verdade, tem-se que o acórdão fixou entendimento que o mero obstáculo para a participação na solenidade se constituía como dano moral indenizável. Por outro lado, vê-se que apenas se somou a esse fato os indícios de que o inadimplemento fora de fato tornado ‘’indiretamente público’’, eis restar evidente das provas juntadas aos autos que a turma formanda sabia do motivo pelo qual os embargados não puderam participar da solenidade (ID. 2448722).

Logo, vê-se que os presentes embargos se constituem na intenção de rediscutir a matéria do recurso já julgado. É o que se nota quando examinado que o acórdão firma seu posicionamento acerca do caso de maneira a atentar a todas as provas e argumentações das partes.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024